Tribunal: TJDFT
Processo: 0718981-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante/executado), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0019337-11.1997.8.07.0001 proposto pela FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER (agravado/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 121238461 dos autos de origem): (...) Vistos etc., Trata-se de Cumprimento de Sentença formulado por FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, ambos qualificados no processo. O despacho de id 117873591 elencou as respostas aos ofícios enviados por este Juízo a fim de verificar interesse de outros Juízos na manutenção de constrições registradas nas matrículas dos imóveis: lote de terreno bloco D, da SQSW 504, do Setor de Habitações Coletivas Sudoeste, nesta capital, matrícula 70583 do 1o ofício de cartório de imóveis; e lote de terreno no 02, da quadra 412, do Setor Comercial Local Norte, nesta capital, matrícula 56946, do 2o ofício de registro de imóveis. As partes foram intimadas a se manifestar sobre os ofícios. A exequente alegou que as indisponibilidades não obstam a alienação judicial dos imóveis e requereu a alienação em hasta pública. O executado sustentou que a indisponibilidade impede o prosseguimento de atos de expropriação e que os créditos garantidos pelos imóveis que têm preferência sobre o crédito da exequente superam em muito o valor do imóvel, sendo inócua a expropriação nestes autos. Decido. A indisponibilidade de bens decretada por Juízo diverso não veda a alienação judicial. O objetivo é evitar a alienação particular de bens. As execuções em curso em outros Juízos não são obstadas pela decretação de indisponibilidade e podem ser ultimadas com a alienação em hasta pública, ocasião em que a indisponibilidade será levantada. A preferência de créditos é questão a ser analisada por ocasião da satisfação do crédito, momento em que será verificada a ordem preferencial de pagamento, conservando cada credor seu título de preferência, na forma do art. 797, parágrafo único, CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA POR JUÍZO DIVERSO. PENHORA. POSSIBILIDADE. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que "a indisponibilidade patrimonial, decretada por um juízo, é vocacionada a proibir os atos de alienação de iniciativa do próprio devedor, não impedindo a penhora e posterior alienação do bem em execução presidida por outro juízo" (CC 126.949/SP). 2) A realização de mais de uma penhora sobre o mesmo bem é medida prevista e admitida pelo art. 797, parágrafo único do Código de Processo Civil. Caso exista mais de um credor com direitos sobre o bem penhorado, as penhoras se sub-rogarão no produto da arrematação, cuja destinação será definida após a apuração da ordem de preferência dos créditos, nos termos dos art. 908 e 909 do Código de Processo Civil. 3) O art. 406 do Código Civil e o julgamento do REsp 1.111.117/PR indicam que a Selic será aplicada quando os juros moratórios não forem convencionados, o que não se aplica quando a convenção de condomínio estipula que as taxas pagas com atraso serão corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês, tendo sido estes observados na sentença objeto de cumprimento. 4) A fase de cumprimento de sentença deve observar fielmente os ditames estabelecidos no título que lhe deu origem, pois, nos termos do art. 503 do CPC, "A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida." 5) O estrito cumprimento do título exequendo resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material, consagrado no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. 6) Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1262898, 07045936420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O executado busca a paralisação da execução ao fundamento de que o valor de eventual arrematação será totalmente absorvido por penhoras preferenciais à da exequente. Os imóveis sequer foram avaliados e não é possível antever-se, com a segurança necessária à interrupção dos atos executivos, que não restará qualquer valor à exequente. Assim, é de se dar prosseguimento aos atos executórios. Expeça-se mandado de avaliação dos imóveis de id’s 58604564 e 58604565. Ficam as partes intimadas. (...) Em suas razões recursais (ID 36232218), o agravante diz que “a r. decisão, todavia, não merece prosperar, porque, do que se observa das razões de decidir, o douto Juízo de primeira instância não enfrentou, efetivamente, a tese de que a preferência da União Federal (que possui tanto bloqueio de indisponibilidade, quanto penhora averbada na matrícula dos imóveis), seria fator impeditivo à realização de atos expropriatórios, pois que na hipótese de ser frutífera eventual arrematação, todo o crédito depositado nos autos será revertido à União, não beneficiando em nada o credor individual, nestes autos (que lhe retira o interesse e legitimidade necessários à realização do ato expropriatório – conforme art. 17 do CPC). (ID 36232218 – Pág. 9) Afirma que a decretação de indisponibilidade dos imóveis, com fulcro no artigo 7o, da lei 8.429/92, é uma medida acautelatória que objetiva impedir qualquer tipo de alienação dos bens do indiciado, ora agravante, a fim de resguardar futura e eventual execução da União Federal. Defende que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.366.721-BA, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o decreto de indisponibilidade imposto com base no artigo 7o da lei 8.429/92, consubstancia-se numa modalidade especial de procedimento cautelar, com vistas a garantir efetividade à norma constitucional insculpida no art. 37, § 4o, da Constituição Federal, no qual a tutela é de evidência. Alega que o juízo da 12a Vara Federal de São Paulo é o único competente para dispor sobre os imóveis do agravante gravados com indisponibilidade. Sustenta que “antes de se realizar qualquer medida expropriatória em relação aos imóveis penhorados nos autos, imperioso e necessário que o MM. Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo seja (não só) previamente intimado acerca da realização da hasta, mas, também, há a necessidade de aquele Juízo Federal expressamente concorde com a realização da hasta e determine liberação do imóvel ao Cartório de Registro de Imóveis competente.” (ID 36232218 – Pág. 16) Aduz que a União é credora preferencial sobre os imóveis penhorados nos autos de origem, seja em razão do bloqueio de indisponibilidade oriundo da 12a Vara Federal de São Paulo, seja em razão da penhora realizada pela 19a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal, de forma que a realização de qualquer ato expropriatório não beneficiará em nada o exequente, ora agravado, uma vez que a integralidade do valor conseguido com a alienação dos imóveis em hasta pública deverá ser revertido integralmente para satisfação do credor preferencial. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, “para declarar a imprestabilidade da hasta pública dos imóveis penhorados, por carência de interesse de agir do exequente, que não será beneficiado por nenhum valor oriundo de eventual leilão dos imóveis penhorados, ante a preferência da União.” Preparo (ID 36232222). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Na quadra estreita dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título formado a ser satisfeito, denoto a necessidade de maior reforço probatório e argumentativo para concessão do excepcional efeito suspensivo ao recurso, o que, por ora, não verifico na hipótese dos autos. In casu, verificando os autos de origem, em que pese à penhora realizada, vejo que não há qualquer ato judicial em andamento apto a ensejar a transferência da propriedade dos imóveis, uma vez que a hasta pública ainda não foi designada, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, vejo que apenas um dos imóveis penhorados foi avaliado pelo Oficial de Justiça, cuja impugnação apresentada sequer foi julgada, o que impede, por ora, sua alienação judicial. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.